Tribunal: TJDFT
Processo: 0042059-77.2013.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURAÇÃO. PRAZO. SEIS MESES. SUSPENSÃO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE. INVIABILIDADE.
1. Nos termos do CC, art. 206-A, “A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no art. 921 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)”.
2. A pretensão executória prescreve no mesmo prazo prescricional da ação, conforme dispõe a Súmula 150 do STF.
3. O prazo prescricional para execução de cheque é de 6 meses a contar do fim do prazo para apresentação (Lei no 7.357/1985, art. 59).
4. O Juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes (CPC, art. 921, § 5o).
5. Recurso conhecido e não provido.